Tribunal: TJSP
Processo: 2147671-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANOS DE SAÚDE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória, para compelir a ré a custear implante transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI), em favor do autor. A ré sustenta que não foram preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, alegando que a cobertura do

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANOS DE SAÚDE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória, para compelir a ré a custear implante transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI), em favor do autor. A ré sustenta que não foram preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, alegando que a cobertura do procedimento não é obrigatória devido à falta de atendimento do critério etário da DUT 143 da ANS pelo paciente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear o procedimento TAVI, não incluído no rol da ANS, considerando a indicação médica e o risco cirúrgico elevado do paciente.
III. Razões de Decidir
3. A indicação do tratamento para doença coberta é de competência primária do médico do paciente, não cabendo ao convênio decidir sobre o tratamento específico.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o plano de saúde pode definir quais doenças são cobertas, mas não o tipo de tratamento para a cura. A atualização do rol da ANS não acompanha a velocidade dos avanços científicos, não podendo privar o consumidor de tratamentos eficazes.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.